Tribunal: STF
Processo: RE 216482
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-03-25
Data de publicação: 2003-03-25

Ementa:
EMENTA:  Embargos de declaração com efeito
 modificativo.
                 - Procedência da alegação de omissões do acórdão
 embargado,
especialmente no tocante às questões relativas ao artigo 5º, XXXVI, da
 Constituição
e da não-observância da súmula 339 que se funda nos princípios
 constitucionais da
separação dos Poderes e da legalidade na fixação de vencimentos.
                - Ofensa pelo aresto recorrido extraordinariamente ao
 disposto no artigo 5º,
XXXVI, da Carta Magna que por ele foi erroneamente aplicado, bem como
 inobservância
do disposto na súmula 339.
               Embargos declaratórios recebidos com efeito
 modificativo, para alterar-se a
conclusão do acórdão ora embargado no sentido de se conhecer do
 recurso extraordinário
e se lhe dar provimento.